Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708921-29.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO, JANILTO LIMA COSTA, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME RECORRIDO: FÁBIO JOSÉ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS VENCIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura dos embargados (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que os embargados que, ao se manifestarem sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõem, defendendo sua rejeição, devem suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos). 3. Conquanto o embargante, afetado por constrição advinda de relação jurídica processual que não integrara, tenha concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, ante sua desídia em promover a transcrição do bem em seu nome, negligenciando no registro do título aquisitivo, ensejando a apreensão de que o bem era de propriedade do excutido, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, o embargado se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, conquanto confrontado com a comprovação de transmissão de titularidade da coisa, determina que, acolhida a pretensão desconstitutiva, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.245, §1o, do Código Civil, aduzindo que cabe ao recorrido o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda para liberação do imóvel, independente do resultado da procedência de seu pedido. Acrescentam que o fato de os recorrentes terem apresentado contestação não afasta o fato de o recorrido ter ajuizado a demanda. Afirmam que com ou sem a apresentação de contestação, os embargos já tramitavam, o que enseja a condenação do recorrido aos ônus de sucumbência. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMT. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Ainda, descabe dar curso ao inconformismo relativo à alegada contrariedade ao artigo 1.245, §1o, do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 872 do rito dos repetitivos (REsp 1452840/SP), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030